Tribunal: TJBA
Processo: 8023744-62.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8023744-62.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: PEDRO JOAQUIM FERREIRA Advogado(s): JOSIMAR RAMOS BARBOSA JUNIOR, WALKER FRANCISCO FONSECA DE SA AGRAVADO: RAIMUNDO NONATO ALVES DA SILVA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE BAIXO VALOR. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. COMPROVAÇÃO. ACESSO À JUSTIÇA. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto por PEDRO JOAQUIM FERREIRA contra decisão que, nos autos de ação de interdito proibitório ajuizada em face de RAIMUNDO NONATO ALVES DA SILVA, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, sob alegação de ausência de comprovação da hipossuficiência econômica. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, diante da alegação de insuficiência de recursos por pessoa natural e das provas apresentadas nos autos. III. RAZÕES DE DECIDIR A alegação de insuficiência de recursos formulada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, §3º, do CPC. O agravante demonstra percepção de benefício previdenciário no valor de R$ 1.125,37, aliado à manutenção de saldo bancário irrisório, evidenciando limitação financeira. A negativa do benefício compromete o direito fundamental de acesso à justiça, assegurado pelo art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal. A concessão da gratuidade possui caráter reversível e não afasta a responsabilidade pelas verbas sucumbenciais, apenas suspende sua exigibilidade. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC/2015, arts. 98, 99, §§ 2º e 3º, 100 e 101, §1º. Jurisprudência relevante citada: Não há menção expressa a precedentes no caso. Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8023744-62.2026.8.05.0000, em que figuram como agravante PEDRO JOAQUIM FERREIRA e como agravado RAIMUNDO NONATO ALVES DA SILVA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 07-237